Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. PESQUISA DE INTERESSE PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL E PARA A SOCIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 8.112/90, em seu art. 96, § 2o, dispõe que os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento.
2. O § 3o prescreve que os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento
3. A omissão da administração quanto à apreciação do pedido, constitui cerceamento de defesa, tendo em vista que se não houve o formal indeferimento do pedido a parte autora não tem como recorrer a outras instâncias administrativas para ver o seu direito garantido. Portanto, a omissão se trata de ato ilegal e desarrazoado, permitindo ao Poder Judiciário dizer o direito sobre o caso concreto.
4. Recurso conhecido e PROVIDO. Sentença reformada.